Tribunal: CARF
Processo: 10830.907307/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.907307/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.645 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
SOTREQ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito.
No caso de alegado direito creditório oriundo de retenção indevida, cabe ao
sujeito passivo comprovar não somente que efetuou o recolhimento do valor
retido e que retificou a DCTF, mas também que implementou as retificações e
estornos previstos na legislação que regulamenta a matéria, o que não restou
cumprido no caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Despacho Decisório que não
homologou as compensações de débitos próprios do contribuinte com alegado pagamento a
maior a título de retenção de CSRF (5952-2), sob o argumento de insuficiência de saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.907307/2011-85
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907307/2011-85

disponível, uma vez que o montante declarado em DCTF a este título fora integralmente alocado
ao respectivo pagamento.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente informa que retificou a
DCTF logo após a emissão do despacho decisório, fato este que comprovaria o crédito em
questão.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por entender que
o direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente constitui indébito caso o
responsável pela retenção demonstre que, além de ter efetuado o recolhimento do valor retido,
que devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente ou a maior, bem como que
promoveu os estornos contábeis e as retificações das declarações relativas à CSRF, tanto da fonte
pagadora quando do beneficiário do pagamento.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Reitera os
argumentos de defesa e anexa documentação complementar na tentativa de comprovar o
indébito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O crédito postulado corresponde a valor retido e recolhido sobre pagamentos que
a Recorrente fez a outras pessoas jurídicas que lhe prestaram serviços. Trata-se, portanto, de
valor que terceiro (a empresa prestadora de serviços e beneficiária do pagamento) pode utilizar
como antecipação das suas contribuições sociais devidas.
Na linha do que decidiu a DRJ, para que o retentor/pagador da exação faça jus ao
direito creditório nesses casos, de início cabe ao contribuinte demonstrar a inocorrência ou
ocorrência apenas parcial do fato gerador da retenção.
Em seguida, é preciso que fique claro que o valor retido não foi usado como
dedução por aquele que sofreu a retenção.
Havendo o aproveitamento do montante retido pelo beneficiário, necessário que a
fonte pagadora comprove que devolveu o montante indevidamente retido, afinal o direito de
reaver tributo indevidamente retido é, a priori, do beneficiário do pagamento, pessoa esta que
assume o respectivo ônus econômico.
Finalmente, há ainda que se demonstrar que foram promovidos os estornos
contábeis e as retificações das declarações, não só da fonte pagadora, mas também do
beneficiário do pagamento, evidenciando a “anulação das operações”, bem como o próprio
crédito.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907307/2011-85

Essas regras, como atestou a decisão, foram incorporadas na IN RFB no 900, de
20081 (e IN RFB no 1.300, de 2012).
Na época da transmissão das DCOMP, ressalte-se que estava vigente a IN RFB n.
600/2005, a qual apenas dispunha, no seu artigo 7o, que a restituição de quantia recolhida a
título de tributo ou contribuição administrados pela SRF que comporte, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente poderá ser efetuada a quem prove haver
assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Caso a situação não seja de retenção indevida, mas, sim, de mero recolhimento a
maior ou indevido a título de CSRF, o postulante deve apresentar comprovação documental e
contábil desse fato, não podendo o Fisco promover de forma automática a restituição de tributo
retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela retenção, no lugar de quem
sofre a retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores retidos “...como antecipação do que
for devido (...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
Fixadas essas premissas, concluiu a autoridade julgadora que no presente caso o
contribuinte não comprovou a origem do próprio indébito, nem comprovou que estava habilitado
a postular, em seu nome, o direito creditório correspondente.
No recurso voluntário, o contribuinte, na tentativa de rebater a DRJ, anexa
documentação complementar consistente em telas de sistema (que acusariam os recolhimentos) e
estornos contábeis, afirmando genericamente que as retenções foram indevidas seja por
cancelamento da Nota fiscal, seja porque o serviço não era passível de retenção nos termos da
legislação.
Da análise dessa documentação, entendo que o conjunto probatório é insuficiente
para comprovar o crédito de fonte, na mesma linha do que decidiu a DRJ.
Não foram trazidos aos autos a composição analítica do valor efetivamente devido
a título de retenção, cópia das mencionadas notas fiscais canceladas ou não sujeitas à retenção,
esclarecimentos ou suporte documental apto a justificar a retificação da DCTF, eventual
retificação da DIRF ou anuência ou declaração do beneficiário, situação esta que realmente
milita em desfavor do direito creditório alegado.
Ou seja, o que se tem no caso é uma compensação cujo direito ao indébito não
restou comprovado.

1 Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no
pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a
quantia retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o do art. 3o,
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos lançamentos contábeis relativos
à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos demonstrativos já entregues à
pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já apresentadas à RFB nas quais a
referida retenção tenha sido informada ou utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na compensação de débitos
relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art. 34.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.645 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.907307/2011-85

Ocorre, porém, que em se tratando de compensação, a comprovação da liquidez e
certeza do direito crédito constitui ônus da contribuinte, conforme interpreta-se do 170 do CTN,
in verbis:

“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” Grifei.

Nesse sentido, e em face do que foi exposto, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital